Tribunal: TJES
Processo: 0000248-62.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-62.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO DE JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hugo de Jesus de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 6 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa buscava a desclassificação para lesão corporal ou roubo majorado, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus furandi;
(ii) se seria o caso de desclassificação para roubo majorado, por inexistência de animus necandi;
(iii) se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida evidencia clara intenção de subtrair bens da vítima, com emprego de grave ameaça e violência, inclusive com verbalização explícita do roubo e ameaça de morte.
4. A subtração de objetos foi concretizada, afastando a tese de agressão sem fim patrimonial.
5. As ameaças de morte e o uso de instrumentos letais demonstram o dolo de matar; a não consumação da morte ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
6. A tentativa foi levada até o limite da execução, tratando-se de "crime falho", o que justifica a aplicação da fração mínima (1/3) de redução da pena, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000248-62.2023.8.08.0033

APELANTE: HUGO DE JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Hugo de Jesus de Oliveira
em face da r. sentença (id. 13334302) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que o condenou pela prática do crime de latrocínio em sua forma tentada (art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), fixando a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 13334310), a defesa de Hugo de Jesus de Oliveira pleiteia a reforma da sentença, com os seguintes pedidos: i) A desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129 do CP), ao argumento de que o dolo do apelante era apenas agredir a vítima para defender a honra de seu irmão, e não subtrair bens; ii)Subsidiariamente, o afastamento da condenação por latrocínio tentado, com o reconhecimento do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP), sustentando que não houve
animus necandi
(intenção de matar) e que o resultado morte esteve longe de ocorrer; iii) Por fim, caso mantida a condenação, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 13334315), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15958762), opinou em mesmo sentido, pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que em 15 de junho de 2023, por volta das 22h30, em Montanha/ES, Hugo de Jesus de Oliveira e Allan Junio de Souza Jesus praticaram uma tentativa de latrocínio contra Edvagner de Oliveira Souza.

A vítima ao chegar em casa foi surpreendida pelos acusados, sendo que, Hugo, de posse de um pedaço de pau, anunciou o assalto com a ameaça: "Isso não é brincadeira, filha da puta. É roubo e você vai morrer".

Imediatamente, Hugo desferiu um golpe na cabeça da vítima.

Durante as agressões contínuas, os acusados declaravam que iriam matá-la. A vítima percebeu que Allan portava uma faca e tentou se defender, mas, perdendo as forças, caiu ao solo.

Acreditando que a vítima estava morta, os agressores subtraíram dinheiro, sacolas de produtos do Mercado Livre e outros pertences da residência.

Após o crime, o advogado de Hugo contatou a polícia e negociou a sua entrega, compartilhando um áudio no qual Hugo confessava as agressões, afirmando: "não roubei nada não, tá ligado? Só bati mesmo, bati e furei, tá ligado?". Hugo foi preso na zona rural, após se esconder em uma fazenda.

Inicialmente, Hugo tentou enganar os policiais sobre a identidade de seu comparsa, mas investigações posteriores identificaram Allan Junio como o segundo autor.

A vítima reconheceu formalmente ambos os denunciados em duas ocasiões distintas na delegacia como os autores do crime.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva se encontram suficientemente comprovada à vista do Boletim de Ocorrência Policial e declarações prestadas às fls. 14 e ss. (id. 50912148), das Fotografias do local do crime às fls. 31 e ss., auto de apreensão à fl. 37, declaração prestada pela vítima às fls. 39/40, auto de reconhecimento indireto de pessoa às fls. 43 e ss., do relatório preliminar de investigação às fls. 50 e ss. (id. 50912149-50912150) e Relatório final de IP às fls. 219/222 (id. 50912617) e das provas orais produzidas em juízo.

1. DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta, primeiramente, a tese de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ao argumento de que a motivação do apelante seria unicamente a de defender a honra de seu irmão, supostamente traído pela ex-companheira com a vítima.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos.

A tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, sob o pretexto de que o apelante agiu movido unicamente por um sentimento de vingança pessoal, mostra-se totalmente dissociada do acervo probatório.

A eventual existência de um móvel passional não tem o condão de afastar o dolo de subtrair, quando este se manifesta de forma inequívoca por meio de atos concretos, como ocorreu na espécie.

Com efeito, a intenção de subtrair bens da vítima (
animus furandi
) é elemento que exsurge de forma cristalina dos autos.

A própria vítima, Edvagner de Oliveira Souza, narrou de maneira segura e coerente que, ao ser abordado, ouviu a inequívoca anunciação do assalto, com a expressão "PERDEU!", seguida da ameaça explícita que não apenas confirmou a natureza patrimonial do ato, mas também revelou o dolo contra a vida: "Isso não é brincadeira, filho da puta. É roubo e você vai morrer".

Tal manifestação verbal não deixa margem para dúvidas quanto à finalidade patrimonial da ação, que, ademais, foi efetivamente concretizada.

Após as brutais agressões, os agentes subtraíram da residência da vítima diversos pertences, incluindo roupas, dinheiro em espécie e sacolas de produtos relacionados ao trabalho da vítima como entregador.

O efetivo apossamento dos bens é a prova material que corrobora a intenção declarada no início da empreitada criminosa.

Ademais, o crime de roubo é, por sua natureza, um delito complexo, que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a vida.

A violência ou grave ameaça que, no caso, se materializou em lesões corporais graves não é um crime autônomo, mas sim um elemento constitutivo (meio de execução) do próprio tipo penal de roubo, sendo por ele absorvida.

A agressão, portanto, foi o meio empregado para garantir a subtração dos bens e a impunidade dos agentes, e não um fim em si mesma.

Dessa forma, a clara intenção de subtrair o patrimônio alheio, manifestada verbalmente e consumada materialmente, descaracteriza por completo a tese de que o objetivo seria apenas o de lesionar, tornando o pleito desclassificatório manifestamente improcedente.

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação para o crime de roubo majorado, afastando-se o latrocínio tentado, sob o argumento de que a consumação do resultado morte esteve distante de ocorrer, visto que a própria vítima conseguiu se deslocar para buscar socorro.

Contudo a razão não assiste a defesa também.

Para a configuração do latrocínio, em sua forma tentada, é necessário que se evidencie o dolo de subtrair e o dolo de matar, ainda que eventual, e que o resultado morte não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso em tela, o
animus necandi
está inequivocamente demonstrado.

A vítima relatou, de forma firme e coerente, que o apelante, ao iniciar as agressões, proferiu a seguinte ameaça: "Isso não é brincadeira, filho da puta. É roubo e você vai morrer".

Durante o espancamento, a vítima ouvia os agressores dizerem "vamos matar ele" , e o próprio apelante teria verbalizado "MATA ELE, PODE MATAR".

A violência empregada foi de extrema gravidade, com o uso de um pedaço de madeira e uma faca, instrumentos aptos a causar a morte, sendo a vítima atingida em regiões vitais, como a cabeça.

As agressões somente cessaram quando os autores acreditaram ter alcançado seu intento letal, supondo que a vítima já estivesse morta, conforme se extrai do relato de que os ouviu dizer: "agora ele morreu, vamos pegar o quê der e mete o pé".

O fato de a vítima não ter falecido e ter conseguido buscar ajuda por meios próprios é, justamente, a circunstância alheia à vontade dos agentes que impediu a consumação do resultado morte, caracterizando a tentativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. Esta Corte também já entendeu que "a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor" ( AgRg no HC 404.209/SP , Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018), intenção que restou devidamente comprovada por meio dos elementos colacionados nos autos. (STJ - REsp: 1727577 RJ 2018/0046725-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

Assim, presentes o dolo de subtrair e o dolo de matar, e não consumado o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do apelante, resta configurado o crime de latrocínio tentado, não havendo que se falar em desclassificação.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), ao argumento de que a consumação do delito esteve "muito longe de ocorrer".

A pretensão, novamente, não merece acolhida.

A dosimetria da causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, rege-se pelo critério objetivo do
iter criminis
percorrido pelo agente.

A jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que o
quantum
de redução deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Em outras palavras, quanto mais o agente se aproxima da produção do resultado, menor deve ser a atenuação da pena.

Eis a jurisprudência do STF:

“A redução pela tentativa tem como parâmetro o iter criminis, de modo que quanto mais próxima a consumação menor é a redução. (STF - HC: 85834 RJ, Relator.: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 21/06/2005, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 12-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02200-1 PP-00143 RTJ VOL-00194-02 PP-00671)”

No caso concreto, a análise dos atos executórios revela um esgotamento quase completo da fase de execução do latrocínio.

O apelante e seu comparsa não se limitaram a atos iniciais ou periféricos; ao contrário, empregaram violência extrema e contínua, com nítido dolo de matar, utilizando-se de instrumentos de alta letalidade, um pedaço de madeira e uma faca, para desferir golpes em regiões vitais da vítima, como a cabeça e o tórax.

O ponto fulcral que demonstra o quão avançado foi o
iter criminis
reside no motivo pelo qual as agressões cessaram.

Os agentes não foram interrompidos pela chegada de terceiros, nem desistiram voluntariamente da empreitada.

Conforme o relato firme e angustiante da vítima, eles apenas pararam o ataque por acreditarem que já haviam alcançado o resultado letal, verbalizando a conclusão: "agora ele morreu, vamos pegar o quê der e mete o pé".

Isso significa que, da perspectiva dos autores, o plano delitivo fora integralmente executado.

A sobrevivência da vítima decorreu de circunstâncias puramente fortuitas e alheias ao controle e à vontade dos agressores, configurando o que a doutrina denomina "tentativa perfeita" ou "crime falho", em que todos os atos de execução são realizados, mas o resultado não se produz.

Um patamar maior de redução, como o pleiteado pela defesa, seria cabível apenas em cenários de "tentativa imperfeita", nos quais o processo de execução é interrompido em seu início.

Diante do esgotamento dos atos executórios e da perigosa aproximação do resultado morte, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelo juízo sentenciante não representa mera discricionariedade, mas sim a medida técnica mais adequada, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.